Tribunal: TJSP
Processo: 9001896-42.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso da Defesa - Comutação de penas – Defesa que interpôs Recurso Especial, perante o E. STJ, sustentando que a r. decisão seria omissa ao manifestar-se sobre o termo inicial do cálculo para concessão da comutação, violando o artigo 619 do CPP – Decisão proferida pelo E. STJ, dando provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos a este E. tribunal, a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso da Defesa - Comutação de penas – Defesa que interpôs Recurso Especial, perante o E. STJ, sustentando que a r. decisão seria omissa ao manifestar-se sobre o termo inicial do cálculo para concessão da comutação, violando o artigo 619 do CPP – Decisão proferida pelo E. STJ, dando provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos a este E. tribunal, a fim de que profira nova decisão sobre a data do início utilizada para cálculo de pena , assim como a determinação exarada no HC no 341.656/SP- no sentido que seja analisado o pedido de comutação das penas (Decreto no 7.8172/2013) – Deferimento da comutação tendo em vista que o agravante preencheu todos os requisitos necessários para a benesse pretendida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001896-42.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
ANTONIO PEDROSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em cumprimento a
determinação do E. STJ, DERAM PROVIMENTO ao agravo em execução interposto
por Marcos Antonio Pedroso, concedendo-lhe a comutação, com fundamento no
Decreto n. 8.172/2013, nos termos acima expostos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001896-42.2018.8.26.0050 -Voto no 41.972
2
Voto no 41.972 – São Paulo (Barra Funda – 5a Vara das Execuções)
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 9001896-42.2018.8.26.0050
Agravante: Marcos Antonio Pedroso
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso da Defesa - Comutação de
penas Defesa que interpôs Recurso Especial, perante o E. STJ,
sustentando que a r. decisão seria omissa ao manifestar-se sobre o
termo inicial do cálculo para concessão da comutação, violando o
artigo 619 do CPP
Decisão proferida pelo E. STJ, dando
provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos
autos a este E. tribunal, a fim de que profira nova decisão sobre a
data do início utilizada para cálculo de pena , assim como a
determinação exarada no HC no 341.656/SP- no sentido que seja
analisado o pedido de comutação das penas (Decreto no
7.8172/2013) Deferimento da comutação tendo em vista que o
agravante preencheu todos os requisitos necessários para a
benesse pretendida
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto pela Defesa de Marco Antonio Pedroso, contra a r. decisão de fls.
62, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo, que indeferiu o seu pedido de comutação de penas,
com base no Decreto Presidencial n. 8172/2013.
A defesa, inconformada, interpôs agravo
em execução (fls. 65/68), o qual foi negado provimento por esta Colenda
Câmara, em voto de lavra do Eminente Desembargador Moreira da Silva (fls.
99/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001896-42.2018.8.26.0050 -Voto no 41.972
3
Em seguida, a defesa opôs embargos de
declaração, sustentando falta de fundamentação da decisão (fls. 104/107), os
quais não foram conhecidos pelo então desembargador Relator (fls. 125/128).
Na sequência, a defesa impetrou habeas
corpus perante o E. STJ, em favor do agravante (341.565 SP) sustentando
constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de indulto,
pleiteando o seu reconhecimento com base no decreto no 8.172/2013, sendo,
em decisão de lavra do eminente ministro Felix Fischer a ordem de habeas
corpus concedida de ofício, para, que o Juízo das Execuções Criminais
procedesse a análise do pedido de comutação de penas do paciente à luz do
que dispõe o decreto Presidencial no 8.172/2013, afastando-se os óbices
apontados.
Os autos foram remetidos para a vara das
Execuções Criminais competente. A MM. Magistrada indeferiu o pleito de
comutação, porquanto não preencheu o requisito objetivo á espécie (fls. 140 e
v).
Em seguida, houve a interposição de
agravo em execução (fls. 142/154), o qual foi negado provimento (fls.
199/201). Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (fls.
204/208), os quais foram rejeitados (fls. 213/219).
Contra essa decisão, a defesa interpôs
recurso especial (fls. 222/247), onde se deu provimento para determinar o
Retorno dos autos ao Tribunal de Origem a fim de que profira nova decisão,
se manifestando, especificamente, sobre a data do início utilizada para
cálculo da comutação de pena, bem como quanto a determinação exarada
no hc n. 341.656/SP (fls. 335/341).
Também
foi
interposto
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001896-42.2018.8.26.0050 -Voto no 41.972
4
Extraordinário perante o E STF (fls. 258/277), o qual não foi admitido pelo
Exmo. Sr. Dr. Presidente da Sessão Criminal deste e Tribunal (fls. 325/327).
Os autos vieram conclusos (fls. 358), onde
determinei a sua Remessa ao Juízo da Execução Criminal para que realizasse
novo cálculo nos termos da decisão proferida pelo E. STJ (fls. 359/360), os
quais estão acostados aos autos às fls. 362/364.
E o relatório.
De acordo com o cálculo elaborado pelo
MM Juiz de Direito das Execuções Criminais (fls. 362/364), de se considerar,
que o agravante (reincidente) ostenta o requisito temporal, pois a contar do
início do cumprimento das penas vigentes (21/02/1991) cumpriu 2/3 da pena
do crime hediondo (em 23/07/2006) mais 1/3 dos demais crimes comuns em
07/07/2012, conforme se verifica às fls. 362/364.
Por outro lado, perseverando o bom
comportamento carcerário, não há notícia de que tenha perpetrado faltas
disciplinares no curso dos últimos 12 meses anteriores ao Decreto
Presidêncial (fls. 06), indicando que ele possui mérito suficiente para a
indulgência postula.
Estabelece o Decreto no 8.172/2013:
“Art. 2o. Concede-se a comutação da pena
remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2013, de um quarto, se não
reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas à pena
privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena
que, até a referida data, tenham cumprido um quarto da pena, se não
reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos
deste Decreto para receber indulto. § 1o. O cálculo será feito sobre o período
de pena já cumprido até 25 de dezembro de 2013, se o período de pena já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001896-42.2018.8.26.0050 -Voto no 41.972
5
cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao
remanescente. [...]
“Art. 5o. A declaração do indulto e da
comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência
de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, em audiência de
justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta
disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida
nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de
publicação deste Decreto.
Como é possível extrair do Decreto
Presidencial no 8.172/2013, para a comutação de um quinto da pena quanto
aos condenados reincidentes, exige o preenchimento dos seguintes requisitos:
(a) que tenham cumprido ao menos um terço de suas penas até do dia 25 de
dezembro de 2013 e; (b) que não tenham praticado falta grave nos doze
meses anteriores contados retroativamente à data de publicação do referido
Decreto (24/12/2013).
Constata-se, portanto, que em 25 de
dezembro de 2013, data-base do Decreto Presidencial 8.172/2013, o
agravante, havia cumprido mais de 1/3 de suas penas e, neste caso, de acordo
com o parágrafo 1o do artigo 2o do Decreto no 8.172/2013, o desconto deve
ser procedido sobre a pena cumprida, visto que superior à remanescente.
Neste sentido:
“Execução
Penal.
Concessão
de
comutação de 1/5 da pena, com fundamento no Decreto-Presidencial no
8.172/2013. Não estipulação da data a ser considerada como base de cálculo
para incidência da fração redutora. Art. 2o, § 1o, do Decreto- Presidencial
que determina que o cálculo do redutor seja realizado sobre o período já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001896-42.2018.8.26.0050 -Voto no 41.972
6
cumprido. Competência exclusiva do Presidente da República para fixação
das exigências e critérios de deferimento do benefício. Recurso provido”
(Agravo de Execução Penal no 7005391-35.2014.8.26.0482, 16a Câmara
Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j . 26/08/2014).
Dessa forma, a concessão da comutação é
de rigor, visto que o próprio Decreto Presidencial esclarece que a concessão
da benesse alcançará apenas o delito comum, desde que cumpridos mais de
dois terços da pena referente ao crime impeditivo (hediondo) e um quarto
(primário) ou um terço (reincidente) da reprimenda em relação ao crime
comum, devendo a comutação incidir apenas sobre o delito não impeditivo.
Assim, presentes os requisitos legais para
obtenção da benesse, de rigor o provimento do recurso interposto.
Via de consequência, em cumprimento a
determinação do E. STJ, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução
interposto por Marcos Antonio Pedroso, concedendo-lhe a comutação, com
fundamento no Decreto n. 8.172/2013, nos termos acima expostos.
Sérgio Ribas
Relator